Tribunal: TJBA
Processo: 8001666-79.2022.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001666-79.2022.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BARRETTO DE ARAUJO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S A

Advogado(s)
:
NELSON FARIAS MACHADO NETO

APELADO: CYOMARA DA COSTA PITANGA

Advogado(s)
:
LEILA MARIA DA SILVA SCHINDLER, DANIELE DO CARMO ABDALLA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOTEAMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE RECLAMAR DIFERENÇA DE METRAGEM. QUESTÃO EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos por sociedade empresária do ramo imobiliário contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Discute-se se o acórdão embargado incorreu em (i) contradição, ao reconhecer simultaneamente a hipótese de erro de metragem e a consolidação do direito da adquirente à integralidade do lote em razão da decadência, e em (ii) omissão, por não ter apreciado o pedido de integralização de área de propriedade da embargante ao lote da embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O magistrado não está obrigado a rebater todos os pontos da tese, desde que demonstre os elementos do feito suficientes à formação de seu convencimento; nos termos do Tema 339 da Repercussão Geral do STF, a motivação adequada não exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova, tampouco que sejam corretos os fundamentos da decisão.

4 - A questão relativa à integralidade da área do lote foi expressamente enfrentada no voto condutor do acórdão embargado, que explicitou que, ainda que configurada hipótese de erro de metragem nos termos do art. 500 do Código Civil, a relevância dessa distinção é mitigada pela decadência consumada em desfavor da embargante, nos termos do art. 501 do mesmo diploma, consolidando o direito da embargada à área delimitada no memorial descritivo.

5 - O que a embargante busca, na realidade, é a revisão do mérito do julgado, pretensão inadmissível na via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do direito aplicável nem à reapreciação do conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO

6 - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com advertência de que a interposição de recurso reconhecido como manifestamente inadmissível, protelatório ou julgado improcedente em votação unânime acarretará a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO número 8001666-79.2022.8.05.0076
, sendo parte(s) embargante
BARRETTO DE ARAUJO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
e parte(s) embargada
CYOMARA DA COSTA PITANGA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente